Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-24.2018.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000441-24.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 985.473.481-15 (APELANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM UNIDADE CONSUMIDORA INSTALADA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DECLARATÓRIO FUNDADO EM SUPOSTA FALTA DE CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A INSPEÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR PESSOA IDENTIFICADA, QUE INFORMOU SEU NÚMERO DE TELEFONE CELULAR, E AINDA FRANQUEOU ACESSO DOS PREPOSTOS AO INTERIOR DO IMÓVEL PARA LISTAGEM DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA EFETIVO ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO ÀS SANÇÕES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA PELA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA FINS ILEGAIS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de improcedência de pedido declaratório de inexistência de débito referente à fatura de recuperação de consumo emitida pela Concessionária de energia elétrica se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) apresentado foi assinado por pessoa identificada pelo nome e número de telefone celular e que, inclusive, franqueou aos prepostos da Concessionária acesso ao interior do imóvel para listagem dos equipamentos eletrônicos ali instalados e estimativa do consumo efetivo, especialmente se essa particularidade não foi impugnada pela parte autora durante a instrução processual e, apesar de expressamente pontuado pela sentença, sequer é tangenciada na sede recursal. 2. Deve ser mantida condenação da parte autora à multa por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos se o conjunto probatório dos autos demonstra, para além de qualquer laivo de dúvida, que, ao contrário do alegado, ela teve, sim, ciência da inspeção realizada em sua Unidade Consumidora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000441-24.2018.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELIANE DOS SANTOS TAVARES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1000441-24.2018.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente por entender que, ao contrário do alegado, a autora/apelante teve plena ciência da inspeção realizada pelos prepostos da Concessionária/ré na UC instalada em sua residência, tanto que consta do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) assinatura de pessoa identificada como Elineu R. Moraes, que, além de informar seu número de telefone celular, franqueou acesso dos prepostos ao imóvel para listagem dos equipamentos eletrônicos existentes, e por verificar, também, que a Concessionária anexou à contestação “
imagens que apontam com extrema clareza a existência da irregularidade no medidor da Unidade Consumidora (UC) da autora
”; considerando a improcedência do pedido, o MM. Juiz revogou a decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela para proibir a suspensão do fornecimento de energia pela Concessionária/ré e condenou a autora/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, impondo-a, ainda, multa por litigância de má-fé caracterizada alteração da verdade dos fatos “
em relação ao real consumo de energia em sua Unidade Consumidora, bem como, da ausência de ciência do procedimento de inspeção realizado pelos prepostos da requerida
”, por utilização do processo para fins ilegais e resistir injustamente ao andamento do feito “
ao impugnar os fundamentos e documentos apresentados pelo réu em defesa que comprovam concretamente a existência de irregularidade na UC, em particular, pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente assinado e indicando todos os equipamentos elétricos da residência
” (cf. Id. no 74509459).

A autora/apelante insiste em que “
não foi confeccionado nenhum laudo de aferição do equipamento de medição de energia, tal como ocorre em casos análogos, onde o medidor é encaminhado para perícia junto aos órgãos competentes credenciados pelo INMETRO
” e em que “
não foram respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
” (cf. Id. no 74509461 - pág. 4).

Reafirma que a “
inspeção no local não foi acompanhada pela recorrente
” e que, portanto, “
não pode haver cobrança de débito decorrente de suposta fraude no medidor de consumo apurada unilateralmente
”, até mesmo porque “
o termo de vistoria e as fotos, juntadas com a contestação nada provam
”, nem mesmo a efetiva existência do “
desvio no borner do medidor
” apontado pelos prepostos da Concessionária, que, segundo a recorrente, “
sequer indicaram com precisão onde está o desvio
” (sic – cf. Id. no 74509461 - pág. 5).

Discorre, no mais, sobre a “
caracterização do dano moral
” decorrente da emissão de “
fatura de presunção de faturamento, por um débito indevido
” e sobre inexistência de litigância de má-fé (cf. Id. no 74509461 - pág. 9/16 e 17/20), e, por fim, afirma a impossibilidade de revogação da assistência judiciária gratuita como penalidade por litigância de má-fé, dizendo, nesse ponto, que o juiz a condenou às “
penalidades por litigância de má-fé e por esta razão revogou a liminar
(...)
onde concedia a recorrente as benesses da Justiça Gratuita
” (sic – cf. Id. no 74509461 - pág. 20).

Nas contrarrazões, a Concessionária/apelada argui preliminar de não conhecimento recursal por “
malferimento ao princípio da dialeticidade
” e, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 74509464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de violação ao princípio da dialeticidade recursal se confunde com os aspectos meritórios do apelo, com os quais será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
A controvérsia firmada na lide se firma quanto à existência dos débitos apurados pela concessionária na UC n° 6/119926-4, no valor de R$ 3.265,04 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), ao que postula a requerente a declaração de inexistência e, de outro lado, defende a requerida a manutenção do consumo apurado, ao fundamento que respeitou o disposto na Resolução n° 410, da ANEEL, porquanto, constatada irregularidades no medidor da UC vistoriada.

De início,
não comporta acolhimento os argumentos da autora de “desconhecer” os procedimentos executados pela requerida em seu equipamento de medição de consumo de energia, bem como, ter sido “surpreendida” com a cobrança da fatura do mês de dezembro de 2017
,

Isso porque,
o TOI acostado à peça de defesa vem devidamente assinado pelo Sr° Elineu R. Moraes, inclusive, constando seu número de telefone: (66) 99645-1706, assim como, a lista de equipamentos elétricos da residência da UC vistoria
, fato este último sequer impugnado pela autora, sendo o anterior rechaçado de forma genérica, pois, simplesmente aduziu que o documento foi assinado por terceiros.

Destarte, diante da assinatura do TOI e da lista de eletrodomésticos indicados no instrumento de inspeção, concluo
que irrefutável a ciência da autora acerca dos procedimentos executados pelos prepostos da requerida
.

Vencida tal premissa, no mérito, a demanda é improcedente. (...)

Se isso não bastasse, as imagens colhidas nos autos apontam que o imóvel da autora contém “DOIS PISOS”, corroborando pela impossibilidade do consumo mínimo de energia elétrica narrado na inicial.

Inobstante, o consumo de energia da requerente anterior e posterior à ocorrência de inspeção se mostram totalmente discrepantes.

Nesse sentido, o consumo da UC até julho de 2016, calculada a média dos últimos 6 (seis) meses anteriores, era de 320,33/KWH, sendo o consumo posterior à regularização do medidor alcançado a média de 336,50/KWH, ou seja, condizente com os equipamentos elétricos da residência da UC.

E mais, noto dos autos não constar qualquer informação de eventual impugnação da consumidora frente à concessionária em relação aos consumos e valores das faturas posteriores à troca do medidor de energia elétrica de sua UC, assim como anterior a julho de 2016.

Nesse toada, não se mostra crível admitir que o uso de tantos equipamentos elétricos possa consumir tão somente 65/KWH, conforme tentar fazer crer a consumidora.

Com efeito, concluo que a requerida comprovou satisfatoriamente as irregularidades no medidor da unidade consumidora do requerente, demonstrando, pois, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, (...).

De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos
”
–
grifei
e
destaquei
.

Nas razões recursais, a autora/apelante apenas reedita a tese de que não acompanhou a inspeção realizada pelos prepostos da Concessionária na Unidade Consumidora instalada em sua residência, o que, apesar de suprir a exigência de impugnação aos fundamentos sentenciais e repelir a assertiva de violação ao princípio da dialeticidade, não é minimamente relevante para fins de reforma da decisão terminativa.

Ora, o ponto nodal da conclusão sentencial de que a autora teve, sim, ciência da inspeção não é, propriamente, o fato de o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) ter sido assinado por pessoa identificada como
Elineu R. Moraes, mas o fato de essa pessoa ter franqueado acesso ao interior do imóvel para que os prepostos pudessem listar os equipamentos eletrônicos que guarneciam a residência; isso não foi impugnado pela autora durante a instrução processual e, apesar de expressamente mencionado pelo juiz na sentença, sequer foi tangenciado no apelo.

Cabe, portanto, apenas referendar a conclusão sentencial de insubsistência da alegação de desconhecimento da inspeção da UC instalada na residência da autora, e, sendo essa a tese central do pedido de declaração de inexistência de débito cobrado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, a manutenção da sentença é medida de rigor.

Admito, ainda, que razão assiste o MM. Juiz no tocante à imposição de multa por litigância de má-fé, pois, de fato, é inegável a ciência da autora sobre a realização da inspeção em sua UC, e inadmissível a alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para fins ilegais, como enriquecimento ilícito pelo recebimento de indenização indevida.

No mais, anoto que a revogação da decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela se vincula à improcedência do pedido meritório, e não à condenação por litigância de má-fé, e, além disso, a revogação daquela decisão não afeta a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, como equivocadamente parece entender a apelante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as disposições sobre a AJG.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021